Tribunal: TJSP
Processo: 2114738-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Decisão que condicionou o levantamento da constrição ao trânsito em julgado do acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior – Decurso do tempo que levou ao trânsito em julgado do aresto – Perda do objeto recursal caracterizada – Probabilidade do direito que socorre aos credores, conforme julgamento do recurso em conjunto – Recurso de ADEMIR

Ementa:

"RECURSO – Agravo de Instrumento – Decisão que condicionou o levantamento da constrição ao trânsito em julgado do acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior – Decurso do tempo que levou ao trânsito em julgado do aresto – Perda do objeto recursal caracterizada – Probabilidade do direito que socorre aos credores, conforme julgamento do recurso em conjunto – Recurso de ADEMIR FRATRIC BACIC prejudicado.

RECURSO – Agravo de Instrumento – Adequação não caracterizada em relação aos sócios que não haviam sidos citados à época da prolação da decisão impugnada – Hipótese em que os credores visam rediscutir matéria já decidida e alheia ao objeto da decisão impugnada – Recurso dos credores nesta parte, não conhecido.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Penhora – Admissibilidade no caso concreto em relação ao sócio ADEMIR – Probabilidade do direto dos credores – Elementos indicativos de que o sócio ADEMIR participou dos atos espúrios e de transmissão ilegal de patrimônio – Sócio que integrava o quadro societário da empresa do mesmo grupo à época da fraude – Insolvência do devedor – Recorrido, que nesta oportunidade, não provou a origem do valor penhorado – Ausência de prejuízo – Sócio que é investidor experiente, empresário e com diversas fontes de renda - Recurso dos credores nesta parte provido."